Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-82.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-82.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N.º 128 DO STJ. LEI LOCAL QUE VEDA O RECEBIMENTO PELA DEFENSORIA DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8
001890-82.2022.8.05.0022
, sendo parte Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

Presidente

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator